Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739924-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: JANE CLEIA DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. contra decisão proferida nos autos do processo no 0706204-14.2023.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, sob o fundamento de intempestividade (decisão de ID 247390031). Eis a íntegra da decisão agravada: “A parte executada apresentou impugnação ao presente cumprimento de sentença em ID 247182982 alegando incorreção nos cálculos. Contudo, por tratar-se de manifestação intempestiva, deixo de apreciá-la. A despeito disso, considerando que a credora concordou com os cálculos apresentados pela devedora, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito informado em ID 247193081, através de seus patronos cadastrados, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Findo o prazo, sem pagamento, intime-se o credor para indicar bens à penhora e/ou medidas constritivas, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por abandono processual. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito.” A agravante sustenta que a decisão de ID 239122211, que determinou a intimação para pagamento do débito e fixou o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, “não foi publicada no Diário de Justiça”. Argumenta que a ausência de publicação impediu o início da contagem do prazo legal, de modo que não se poderia considerar intempestiva a manifestação apresentada. Requer, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, evitando, assim, a constrição patrimonial e a aplicação de multa de 10% e honorários de 10% nos termos do art. 523, §1o, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade por ausência de publicação da decisão de ID 239122211 e a reabertura do prazo para impugnação. Preparo regular (ID 76385011). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em análise sumária, própria da fase liminar, os elementos dos autos evidenciam a presença da probabilidade do direito, pois em consulta aos autos principais verifica-se que não consta certidão de publicação da decisão de ID 239122211, que determinou a intimação da executada para pagamento e fixou o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Também não há registro de acesso aos autos que pudesse indicar a ciência inequívoca da parte. Diante da possível ausência de intimação válida, mostra-se plausível a alegação de que não houve início regular do prazo para impugnação, de modo que não se pode, por ora, considerar intempestiva a manifestação apresentada pela agravante. Há, ainda, risco de dano grave decorrente do prosseguimento da execução com a possibilidade de constrição patrimonial, aplicação de multa e majoração de honorários, sem que tenha havido a apreciação do mérito da impugnação. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator